Tribunal: TJES
Processo: 5017460-72.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017460-72.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SYLVIA DE SOUSA DARDENGO

APELADO: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DANOS MORAIS, CLÁUSULA PENAL E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS E À CLÁUSULA PENAL. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA QUANTO À MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS DAS RÉS REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e OUTRAS e por SYLVIA DE SOUSA DARDENGO em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo das requeridas e deu parcial provimento ao recurso da autora para incluir o proveito econômico na base de cálculo dos honorários advocatícios.

As demandadas alegam omissão quanto à inexistência de danos morais indenizáveis e à inaplicabilidade da cláusula contratual de ressarcimento de honorários.

A autora, por sua vez, sustenta omissão no acórdão quanto à mensuração do proveito econômico a ser somado à condenação por danos morais, requerendo que corresponda ao valor do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise dos danos morais;
(ii) verificar se o acórdão foi omisso ao não enfrentar o argumento sobre a inaplicabilidade da cláusula penal contratual;
(iii) determinar se o acórdão deve ser integrado para especificar a forma de mensuração do proveito econômico na base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só se admitem nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

As matérias relativas à configuração dos danos morais e à aplicação da cláusula penal foram expressamente analisadas no acórdão embargado, que reconheceu o dano extrapatrimonial e manteve a aplicação inversa da cláusula contratual diante do inadimplemento exclusivo das construtoras, não havendo qualquer vício a ser sanado.

As alegações das requeridas revelam mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, hipótese que não se amolda às finalidades dos embargos de declaração.

Quanto ao recurso da autora, verifica-se efetiva omissão quanto à definição da forma de mensuração do proveito econômico que integra a base de cálculo dos honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nas ações de obrigação de fazer em que o proveito econômico é inestimável ou não mensurável, aplica-se o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC, sendo indevida a vinculação ao valor do imóvel objeto da lide (REsp n. 2.092.798/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024).

Assim, o acórdão deve ser integrado apenas para explicitar que o proveito econômico, relativo à obrigação de fazer consistente na baixa do gravame hipotecário não é mensurável, devendo os honorários, nessa hipótese, ser fixados por equidade, considerando-se a natureza da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos das requeridas rejeitados. Embargos da autora acolhidos para integrar o acórdão, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor dos danos morais (R$ 5.000,00), acrescidos de R$ 1.250,00, a título de honorários referentes à obrigação de fazer.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente as matérias relativas aos danos morais e à cláusula penal contratual.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

O proveito econômico decorrente de obrigação de fazer em ação de baixa de gravame hipotecário é inestimável, razão pela qual os honorários quanto a esse ponto devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve compreender o valor da condenação por danos morais, somando-se ao
quantum
respectivo o montante fixado por equidade, relativo à obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.092.798/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, REsp n. 2.193.531/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.506.581/RN, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.09.2025, DJEN 11.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração de LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e OUTROS e acolher os aclaratórios de SYLVIA DE SOUSA DARDENGO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5017460-72.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
S
/EMBARGADO
S
: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTROS

EMBARGANTE/EMBARGAD
A
: SYLVIA DE SOUSA DARDENGO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTROS
(id. 13927733) e por
SYLVIA DE SOUSA DARDENGO
(id. 13998456)
em face do acórdão (id. 12988476) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo daquelas e deu parcial provimento ao apelo desta para, reformando em parte a sentença, estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios seria a soma do proveito econômico com a condenação por danos morais, majorando-os para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, as requeridas sustentam, em suma, a existência de omissão no julgado, pois não teria se debruçado sobre os argumentos relativos à inexistência de danos morais indenizáveis e à impossibilidade de aplicação da Cláusula 36 do contrato para ressarcimento de honorários contratuais.

Por sua vez,
SYLVIA DE SOUSA DARDENGO
aponta a existência de omissão, porquanto o acórdão, apesar de ter reconhecido o proveito econômico como parte da base de cálculo dos honorários, não especificou sua efetiva mensuração, deixando de apreciar o pedido para que tal proveito correspondesse ao valor do imóvel (R$ 155.385,80).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s
conjuntamente
.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, quanto ao primeiro recurso, é patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto as questões relativas à configuração dos danos morais e à aplicação da cláusula penal foram integralmente analisadas.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. QUITAÇÃO ANTERIOR À AVERBAÇÃO DA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DO AGENTE FINANCEIRO PELA BAIXA DO GRAVAME. APLICAÇÃO INVERSA DE CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO INCLUINDO O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA PARTE DEMANDADA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por UNIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e SYLVIA DE SOUSA DARDENGO contra sentença que, em ação ordinária cumulada com indenização por danos morais, determinou: (i) a baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel adquirido pela autora; (ii) a aplicação da cláusula penal prevista no contrato de compra e venda em favor da requerente; e (iii) a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de baixa do gravame hipotecário incumbe à construtora e ao agente financiador; (ii) estabelecer a validade da aplicação inversa da cláusula penal contratual em favor da autora; (iii) analisar a base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário é solidária entre a construtora e o banco financiador, pois a hipoteca foi instituída após a celebração da promessa de compra e venda e posterior quitação da unidade pela adquirente, devendo ser afastado qualquer entrave à transferência definitiva do bem.

A Súmula 308 do STJ não se aplica a imóveis comerciais, mas, no caso concreto, deve prevalecer a proteção do adquirente de boa-fé que já quitou integralmente o contrato antes da averbação da hipoteca.

A aplicação inversa da cláusula penal prevista no contrato se justifica, pois o inadimplemento decorreu exclusivamente da construtora, que não providenciou a baixa do gravame, frustrando a execução do contrato e impondo à adquirente custos adicionais para solução do impasse.

Os danos morais restam configurados, pois a impossibilidade de lavratura da escritura, mesmo após a quitação do imóvel, representa transtorno que ultrapassa o mero dissabor e compromete a segurança jurídica da relação contratual. O valor de R$5.000,00 se mostra proporcional e razoável.

Os honorários advocatícios devem ser fixados considerando não apenas a condenação por danos morais, mas também o proveito econômico da parte autora, decorrente da determinação de baixa do gravame hipotecário, conforme o art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte demandada desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para incluir, na base de cálculo dos honorários advocatícios, o proveito econômico obtido, mantendo-se o percentual arbitrado na origem (10%). Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela baixa da hipoteca incidente sobre imóvel quitado é solidária entre a construtora e o agente financiador.

A aplicação inversa da cláusula penal contratual é cabível quando o inadimplemento decorre exclusivamente da construtora, frustrando a execução do contrato.

A demora injustificada na baixa do gravame hipotecário após a quitação do imóvel configura dano moral indenizável.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve incluir tanto o valor da condenação por danos morais quanto o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

A propósito, assim restou fundamentado o
decisum
acerca das aludidas matérias:

“
Noutro giro, no que se refere à alegada impossibilidade de aplicação da cláusula 36 do contrato de promessa de compra e venda a
contrario sensu
, tenho que melhor sorte não assiste às construtoras apelantes
.

Isso porque comungo do entendimento adotado pelo magistrado sentenciante no sentido de que:

‘
No contrato de promessa de compra e venda, caracterizado o inadimplemento por parte dos requeridos de inexecução do referido pacto, consubstanciada na ausência de baixa no gravame de hipoteca, sem demonstrar, através de meio idôneo, a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, deve ser acolhido o pedido de aplicação inversa da cláusula “36” do contrato firmado por analogia, vez que quem deu causa ao inadimplemento foi a própria construtora, ao atrasar a baixa da hipoteca. Assim, merece prosperar o pedido da multa contratual a contrario sensu, levando em consideração que houve prejuízos sofridos pela requerente quanto a contratação de advogados para proceder com os pedidos pelas vias administrativas’
.

Acerca dos danos morais, entendo que a demora na baixa do gravame caracteriza situação que ultrapassa o mero dissabor, notadamente porque o pagamento foi realizado antes da instituição do gravame.

A ausência de solução da questão pela parte demandada não pode ser considerada como mero inadimplemento contratual, pois ultrapassou a esfera do simples aborrecimento, resultando configurado o dano extrapatrimonial ante a impossibilidade de outorga da escritura respectiva.

Nesse contexto, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem deve ser mantido, porquanto observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste egrégio Sodalício: [...]”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios nesses pontos, mas de inconformismo de
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTROS
com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Por outro lado, assiste razão, em parte, à autora.

O caso em tela trata de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, na qual a consumidora, após quitar integralmente a compra de imóvel comercial das requeridas, viu-se impedida de obter a escritura definitiva devido a gravame hipotecário que as construtoras não providenciaram a baixa.

O acórdão embargado, ao reformar a sentença, determinou que os honorários advocatícios incidissem sobre o valor da condenação por danos morais somado ao proveito econômico obtido com a obrigação de fazer.

Contudo, o julgado restou omisso quanto à mensuração do proveito econômico.

A embargante defende que tal valor deveria corresponder ao do próprio imóvel (R$ 155.385,80), tese que, no entanto, não se alinha à jurisprudência mais recente e específica do Superior Tribunal de Justiça para casos análogos.

A referida Corte Superior pacificou o entendimento de que, em ações de obrigação de fazer como a presente, o proveito econômico é inestimável, não havendo vinculação obrigatória ao valor do bem.

Nestes casos, o critério subsidiário da equidade, previsto no art. 85, § 8º, do CPC, deve ser aplicado. Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO. HIPOTECA. VERBAS HONORÁRIAS. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR E EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CRITÉRIO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Consoante aludido na decisão agravada, a base de cálculo dos honorários deve incluir não só a indenização em danos morais, como também a obrigação de fazer. Precedentes.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "nas ações mandamentais em que ausente proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido, deverá ser aplicado o critério subsidiário da equidade. É o que ocorre na ação de obrigação de fazer consistente na baixa de gravame hipotecário, porquanto não se pode vincular o sucesso da pretensão ao valor do imóvel".
(REsp n. 2.092.798/DF, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024 , DJe de 7/3/2024). 3. Ademais, "Não há qualquer vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios, que possui caráter meramente referencial." (REsp n. 2.193.531/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) Agravo interno improvido.<br> (AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.506.581/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Assim, a omissão deve ser suprida, mas não nos termos pretendidos pela parte.

O acórdão deve ser integrado com a fixação, por equidade, do valor dos honorários advocatícios relativos à obrigação de fazer (baixa do gravame), considerando a natureza da causa e o trabalho realizado.

Do exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS,
mas
NEGO PROVIMENTO
aos embargos opostos por LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e OUTROS e
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios de SYLVIA DE SOUSA DARDENGO, para sanar a omissão e integrar o acórdão, estabelecendo que
os honorários advocatícios correspondem a 15% do valor dos danos morais (R$ 5.000,00), adicionando-se a esse resultado a quantia de R$ 1.250,00, que fixo nesta oportunidade para a obrigação de fazer
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)